Tribunal: TJPA
Processo: 0847261-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847261-33.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUIR BELEM

APELADO: REIS COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME, F ANTONIO DE A CRUZ, INTERNORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0847261-33.2020.8.14
.
0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

ADVOGADO:

SOLON COUTO – OAB/PA 6.340

APELADO: CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM

ADVOGADO:

CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO

E BOLETO BANCÁRIO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0847261-33.2020.8.14
.
0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

ADVOGADO:

SOLON COUTO – OAB/PA 6.340

APELADO: CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM

ADVOGADO:

CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
interpôs

Recurso de

Apelação Cível

contra Sentença proferida no PJe ID

5844219, páginas 1-4,

que

julgou procedente a pretensão.

Eis a sentença objurgada:

“
SENTENÇA

CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM ajuizou ação de consignação em pagamento em face de REIS COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME, F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME e INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que celebrou com a primeira requerida o contrato nº 15/09 – CCB-L de execução de serviços de drenagem derivado do contrato de prestação de serviços nº 09/2014. Alega ainda, que os serviços executados se referem à medição do mês de junho/2015, no valor de R$ 62.716,16 (sessenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

Aduz que recebeu uma autorização de pagamento para a segunda consignada F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME e ainda, pedido de pagamento para a terceira consignada I NTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, além de solicitação de pagamento no valor de R$ 10.661,75 (dez mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) para a REIS COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA, primeira consignada. Requer o depósito judicial do valor do seu débito à primeira consignada e a citação das requeridas, a fim de extinguir a obrigação.

A requerente efetuou o depósito de R$ 62.053,28 (sessenta e dois mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme certidão Id. 20350199.

A requerida INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI apresentou manifestação (Id. 20097222) requerendo o levantamento do valor de R$ 20.905, 39 (vinte mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) e o desconto do valor dos honorários no percentual de 10% ao advogado da requerente. Na contestação Id. 21199762, a consignada F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME requereu preliminarmente, reconhecimento de indisponibilidade do sistema na data final de protocolo da contestação e ainda, suscitou a ilegitimidade passiva das corrés. No mérito, afirma não existir dúvida quanto ao credor, por se considerar parte legítima para recebimento dos valores consignados, alegando por fim, insuficiência do depósito, pugnando pela correção do valor desde junho de 2015, totalizando R$ 131.495, 71.

A requerida REIS COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME alega na contestação que em razão do contrato n. 15/09 firmado com a autora, o valor da medição realizada em junho de 2015 foi repassado somente em 14.07.2020 e que possui uma relação de parceria com a segunda consignada, cabendo a si o valor total ou o percentual de 17% dos valores consignados, equivalente a R$ 10.661,75 e o restante a segunda consignada. Requer ao final, a liberação dos valores em seu favor.

A parte autora apresentou réplicas Id. 22183033, 22183859, 22185132, impugnando a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de correção monetária.

Este Juízo anunciou o julgamento antecipado da lide, oportunizando as partes manifestação em 5 dias.

A parte autora e a primeira e segunda requeridas apresentaram manifestação tempestiva (Id. 22689495, 22967111, 23167041).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

A presente ação comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 335, I do CPC por se tratar a matéria controvertida unicamente de direito, sem a necessidade de produção de prova suplementar.

A segunda requerida suscita preliminarmente ilegitimidade passiva das corrés REIS COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME e INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI.

No termos do artigo 335, IV do Código Civil, a consignação tem lugar quando existir dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.

Todos os requeridos estão legitimados a figurar no polo passivo da ação, uma vez que todos eles notificaram a autora para que esta lhes efetuasse o pagamento, conforme se verifica nos documentos Id. 19379592 – pág. 01, Id. 19379595 e Id. 19379594.

No caso dos autos, todos os possíveis titulares do crédito devem ser citados para provarem seu direito, nos termos do artigo 547 do Código de Processo Civil, razão pela qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva

Passo a análise do mérito.

Constitui fato incontroverso nos autos que a consignante e a requerida REIS COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME celebraram o contrato nº 15/09 – CCB-L (Id. 19379594) gerador do crédito no valor de R$ 62.053,28 (sessenta e dois mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que, diante das notificações enviadas a autora pelos requeridos, cada um reivindicando o direito de receber no todo ou em parte os valores devidos e não tendo a autora meios de saber exatamente a quem pagar, de forma integral ou parcial, resta definir quem está autorizado a receber.

A requerida INTERNORTE solicitou à autora em 08.07.2020 (documento Id. 19379592 – pág. 01) o desmembramento de 1/3 da fatura referente a medição de junho/2015 para receber o valor correspondente a R$ 20.905, 39 (vinte mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) e no dia 27.08.2020 reiterou o pedido (documento Id. 19379592 -pag. 03).

Contudo, não logrou êxito a credora presuntiva INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI em provar a existência de qualquer relação jurídica com o autor, tampouco com as demais rés capazes de legitimar sua condição de credora.

Da análise dos autos, constata-se que no dia 20 de agosto de 2020 (documento Id. 19379595), a primeira requerida solicitou a autora o pagamento do valor integral do crédito a segunda requerida F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME.

Em 24 de agosto d 2020 (Id. 19379591), a consignante encaminhou notificação ao primeiro requerido para confirmar se o pagamento deveria ser realizado à segunda requerida.

No dia 25 de agosto de 2020, o primeiro requerido por meio de procuração pública com firma reconhecida outorgou a segunda requerida poderes para receber e dar quitação quanto ao crédito aqui discutido, conforme documento Id. 19379604 - pág. 01, transmitindo assim, os direitos creditórios e legitimando a requerida F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME ao recebimento dos valores decorrentes do contrato Id. 19379594 celebrando com a autora.

Ainda que a requerida REIS COMÉRCIO tenha em 28 de agosto de 2020 (documento Id. 19379594), solicitado o pagamento do valor de R$ 10.661,75 em seu favor e o restante à segunda requerida, da mesma forma que o faz na peça contestatória (Id. 21894788), não resta comprovada a revogação da procuração pública.

Ao contrário, a primeira requerida não nega a existência da procuração e nem da autorização para pagamento à segunda requerida (Id. 21894788), contudo, argumenta na contestação que 17% do valor do crédito lhe pertence, sem fazer prova nos autos de qualquer acordo existente entre as partes que comprove a alegação, estando portanto, válida a cessão de direitos creditórios à segunda requerida.

Destarte, de rigor, o reconhecimento na condição de credora a F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME, em razão da transmissão dos direitos creditórios por meio de procuração pública com firma reconhecida Id. 19379604 - pág. 01.

Por fim, quanto ao pedido de correção monetária do valor consignado apresentado pela segunda requerida, destaca-se que o crédito é oriundo de serviço prestado ao Município de Belém, nos termos do contrato Id. 19379594, ao qual, após a transmissão de direitos, se vincula a segunda requerida. Ademais, o recebimento do valor pela consignante se deu somente em 14.07.2020 na forma pactuada na cláusula 4.1 do contrato acima mencionado, não havendo que se falar em correção monetária e juros de mora desde a execução do serviço.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e declaro extinta a obrigação descrita na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, declarando como credora a requerida F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 1/3 para cada e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor de F. ANTÔNIO DE A. CRUZ-ME para levantamento da quantia de R$ 62.053,28 (sessenta e dois mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Pagas as custas pendentes e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.
“( Pje ID 5844219, páginas 1-4).

Sentença atacada por Embargos de Declaração segundo argumentos inseridos no Pje ID 5844220, páginas 1-3.

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 5844224, páginas 1-3).

Declaratórios conhecidos, mas de provimento negado. ( Pje ID 5844225, páginas 1-2).

Em razões recursais,

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
sustenta

que:

“ DAS RAZÕES DO RECURSO – MÉRITO

O inconformismo da recorrente prende-se ao fato de que primeiro: , concordou em receber o valor a ela destinado, gerando incontrovertido os fatos alegados na inicial no que diz respeito à Internorte, ora apelante.

Ressalta-se que o primeiro consignado, que foi quem assinou o contrato disse nestes autos ,que solicitara o pagamento da parte do terceiro consignado, e muito embora tenha firmado uma procuração para o segundo, mas confessou em juízo que o pagamento deveria ser feito ao recorrente, como não havia pagamento anterior, tal confissão estaria válida.

Em segundo, porque, gerando fato incontroverso quanto à consignante e à apelante, não há que se falar em provas, pois a confissão de ambas as partes dispensa a produção de provas, pois a confissão é considerada juridicamente como “a rainha das provas”

Quanto a este aspecto, também há que se considera que não houve recusa anterior em receber seu pagamento, ora consignado, fato que ensejaria uma ação de consignação, pois o recorrente somente poderia receber aqui neste processo, portanto, não deu motivo para ajuizamento desta ação, não procedendo a argumentação de que “tinha dúvida para quem pagar”, pelo menos com relação à apelante, que não criou obstáculo e nem contestou a inicial, pois considerava correto o valor a ele destinado. (quem obteve o contrato de prestação de serviços e execução das obras junto a prefeitura foi a terceira consignada)

Em terceiro lugar, sobre o contrato que há nos autos entre a consignante e a primeira consignada que autoriza o pagamento do valor indicado para a recorrente de R$20.905,39 (vinte mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), pois foi esta quem conseguiu o contrato de prestação de serviços junto a prefeitura para ser executado pela consignante.

Quanto a este aspecto, a sentença diz que a primeira requerida não nega a autorização para pagamento para a segunda requerida, porém também não nega que deve R$20.905,39 para a recorrente.

Por outro lado, diz a sentença que não logrou êxito a recorrente de era credora presuntiva em provar a existência de qualquer relação jurídica com o a consignante.

Ora, se não havia qualquer relação jurídica não teria a consignante indicado um valor para pagamento da recorrente, nem teria mencionado seu nome neste processo, ao contrário, lhe teria ignorado totalmente desde o inicio, quando esta foi lhe cobrar o recebimento do seu crédito, amplamente reconhecido pela consignante, seus diretores nem lhe teriam recebido em seu escritório.

Em resumo, não havia o que provar, se a consignante reconheceu o valor devido e autorizado pela contratante, primeira consignada; que não houve recusa por parte da recorrente para receber o que era de direito; que não contestara a inicial, se houve controvérsia, foi entre a consignante e a segunda consignada, e entre elas deveria prosseguir a mesma,

Assim sendo, deve ser reformada a sentença para que seja deferido o levantamento pela recorrente do valor indicado na inicial a que lhe caberia, até porque o contratante esclareceu isso nos autos.

DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA

Coso não seja este o entendimento desse Egrégio Tribunal, quanto a ação de consignação em pagamento, não seria esta ação para discutir valor devido ou não de uma dívida, mas apenas para desonerar daquele valor o devedor, daí como sempre, o recebimento com ressalva pelo credor, ou não receber nada se discordar totalmente, e essa a natureza do consignatória, ou seja, ou recebe ou recebe com ressalva ou não recebe e vai discutir a dívida numa ação própria, qual seja, executória ou ordinária de cobrança.”

E, ao final,requer:

“ Isto posto, quer por ser o recorrente um dos credores da consignante, quer por não ser esta ação para discutir cobrança ou executar, deve a sentença ser reformada quanto a estes aspectos, é o que requer.” ( Pje ID 5844227, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas no Pje ID 5844229, páginas 1-3.

No Pje ID 17862066, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
o Relatório de Conta do Processo e Boleto Bancário associado ao documento apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18170477, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIDÃO

CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte, INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP, ao ID 17862066. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0847261-33.2020.8.14
.
0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

ADVOGADO:

SOLON COUTO – OAB/PA 6.340

APELADO: CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM

ADVOGADO:

CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber: P
reparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Apelação Cível dado o não recolhimento acertado

do preparo dado que não juntou

o Relatório de Conta do Processo

e Boleto Bancário conforme certidão juntada no Pje ID 18170477,página 1,
in verbis:

“
CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte, INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP, ao ID 17862066. O referido é verdade e dou fé.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente
INTERNORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
o Relatório de Conta do Processo e Boleto Bancário associado ao documento apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.” ( Pje ID 17862113, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de Apelação Cível

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível

por ser recurso eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 19/03/2024